Tribunal: TJDFT
Processo: 0752235-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RELAÇÃO CONSUMERISTA. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A parte que adquire equipamentos da parte contrária com o objetivo de utilizá-los como instrumentos de trabalho, a fim de possibilitar a realização de atividades profissionais para as quais fora contratada por terceiros, não se enquadra como destinatária final e afasta da relação a incidência das normas consumeristas.
2. A competência territorial é, em regra, relativa, motivo por que não pode ser declarada de ofício, nos termos da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça.
3. É possível que as partes elejam o foro onde será proposta a ação decorrente de direitos e obrigações, desde que conste de instrumento escrito e aluda expressamente a determinado negócio jurídico (art. 63 do Código de Processo Civil).
4. A cláusula de eleição de foro somente pode ser afastada em razão de especial dificuldade de acesso à justiça ou no caso de hipossuficiência da parte. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
5. Agravo de instrumento provido.